Tribunal: TJDFT
Processo: 0011626-45.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0011626-45.2017.8.07.0003 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADAS: GLEICIANE DA SILVA ROCHA, LORRANE DA SILVA ROCHA DESPACHO DISTRITO FEDERAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta a inaplicabilidade do óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ e pleiteia o provimento do presente agravo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033